Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706706-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BLUE STATION BURGUER - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante, BLUE STATION BURGUER - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, a fim de regularizar sua representação processual, considerando que o advogado subscritor do recurso não possui procuração nos autos. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora